Tribunal: TJDFT
Processo: 0747937-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Recurso. Objeto. Gratuidade de justiça. Postulante. Réu. Servidor público Militar distrital. Benefício. Indeferimento. Proventos. Alcance expressivo. Decotes implantados em folha. Obrigações provenientes de endividamento ativo. Declaração de pobreza. Presunção relativa. Elisão. Negativa do benefício. Regulação legal. Legitimidade diante da subsistência de elementos ilidindo a presunção da afirmação (CPC, art. 99, §§ 2o 3o). Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão, que nos autos de ação de obrigação de fazer, indeferira o pedido que formulara o réu almejando a obtenção da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo está circunscrito à aferição do que legalmente é exigido para que o agravante possa fruir dos benefícios da justiça e se, abstraído o valor nominal da remuneração que aufere e tendo exibido declaração afirmando sua incapacidade financeira de custear os emolumentos derivados da ação aviada em seu desfavor, pode ser legitimamente contemplado com o beneplácito.
III. Razões de decidir
3. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
4. O servidor público militar distrital que percebe vencimentos expressivos, apresentando sinais que orientam no sentido de que não padece de hipossuficiência financeira, não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que lhe assiste.
5. Conquanto os vencimentos auferidos pelo servidor estejam afetados por descontos inseridos em sua folha de pagamento, apreendido que as obrigações derivaram de endividamento ativo, e não passivo, ou seja, decorrentes de suas opções conscientes de consumo, não podem ser ponderados como indutores de situação de hipossuficiência financeira em situação em que, ainda que considerados os abatimentos, ainda lhe remanesce montante mensal razoável e apto a subsidiar o custeio de suas necessidades materiais.
6. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a revogar a gratuidade de justiça que anteriormente fora concedida de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o).
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.